Tribunal: TJSP
Processo: 1053161-96.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ção de loteamento residencial, não cabendo alegação de que a indenização teria como favorecida a Municipalidade. R. sentença de procedência mantida.

Recurso improvido, com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1053161-96.2018.8.26.0576; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação Indireta

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Área ocupada pelo DER utilizada para fins de execução de obras de melhoria da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) – Parte que deve ser indenizada, pois a área discutida nos autos não serviu para a implementação de loteamento residencial, não cabendo alegação de que a indenização teria como favorecida a Municipalidade. R. sentença de procedência mantida.

Recurso

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Área ocupada pelo DER utilizada para fins de execução de obras de melhoria da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) – Parte que deve ser indenizada, pois a área discutida nos autos não serviu para a implementação de loteamento residencial, não cabendo alegação de que a indenização teria como favorecida a Municipalidade. R. sentença de procedência mantida.

Recurso improvido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053161-96.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é apelado C A D M EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053161-96.2018.8.26.0576 - Voto no 32.410
2
Voto no 32.410
APELAÇÃO CÍVEL no 1053161-96.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Apelante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO DER
Apelado: C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBIOLIÁRIOS SPE LTDA.
(Juiz de Primeiro Grau: Marco Aurélio Gonçalves)
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
Área ocupada pelo
DER utilizada para fins de execução de obras de melhoria
da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) Parte que deve
ser indenizada, pois a área discutida nos autos não serviu
para a implementação de loteamento residencial, não
cabendo alegação de que a indenização teria como
favorecida a Municipalidade. R. sentença de procedência
mantida.
Recurso improvido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
DER, em face da r. sentença de fls. 355/357, cujo relatório é adotado,
que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de
indenização em favor da parte autora a importância de R$ 220.326,36,
que deverá ser devidamente corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP pelo IPCA-E (Tema 810), desde a data da avaliação
pericial, com a incidência sobre o referido valor, também, de juros
compensatórios de 6% ao ano (conforme previsão do art. 15-A do DL
3.365/41 e levando-se em conta a tese fixada na ADI 2332/DF) desde a
data da imissão na posse, qual seja, março de 2015. Consignado que os
juros de mora somente incidirão se o precatório não for pago no prazo
constitucional, nos termos do art. 100 da CF e art. 15-B do DL 3.365/41,
com extinção do feito nos termos do art. 487, I, do CPC. O réu foi
condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
2,5% sobre o valor da condenação, dada a inexistência de oferta inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053161-96.2018.8.26.0576 - Voto no 32.410
3
Sustenta
a
inviabilização
do
acordo
de
desapropriação amigável com a autora, tendo em vista a posterior
informação de que, em decorrência da implantação do loteamento
denominado “Residencial Maria Júlia”, a área exproprianda foi destinada
para compor a “área verde” do loteamento, razão pela qual foi transferida
para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, não detendo mais a
autora a propriedade sobre a área que pretende a indenizada (fls.
362/366).
Apresentadas contrarrazões a fls. 373/379.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
desapropriação
indireta
proposta pela C.A.D.M. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. em face
do apelante DER, tendo em vista a ocorrência de apossamento indevido
de parte da área, matrícula de imóvel no 85.979, para fins de execução
de obras de melhoria da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), sem o
pagamento de indenização correspondente.
Ficou esclarecido nos autos a existência de decretos
expropriatórios (Decretos 58.926/2013 e 60.893/2014), e que entre as
partes houve tratativa amigável, com lavratura de competente escritura
pública junto ao 4o Tabelião de Notas de São José do Rio Preto.
Anos após foi promovido pela autora a implementação do loteamento fechado “Residencial Maria Júlia”,
aprovado pela Prefeitura em 10/11/2015.
Nesse contexto, alega a autora que o DER trataria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053161-96.2018.8.26.0576 - Voto no 32.410
4
questão da desapropriação diretamente com a Municipalidade, por
considerar que a área expropriada já não mais pertencia à autora.
A presente demanda foi julgada procedente em
Primeiro Grau, daí o inconformismo do DER.
A questão dos autos encontra solução na prova
pericial, não havendo dúvidas de que a ocupação da área (1.410,14 m2)
pelo DER para fins de realização de obras da Rodovia Assis
Chateaubriand trouxe prejuízos quanto à implementação do residencial
mencionado nos autos, já que reduzida a área para a efetivação de seu
empreendimento.
Para tanto, cabe citar o seguinte trecho do laudo
pericial (fls. 241/278):
“VIII. Queiro o senhor expert judicial informar se,
não fosse “desapossada” aquela área, a Autora teria área líquida maior
de seu empreendimento para comercializar;
R: Sim, desde que respeite a área reservada como
área de preservação permanente (circunferência amarela), sendo esta
observada devido a presença de um olho d'água, seguindo o artigo no6
inciso III da Lei Complementar no53 de 06 de maio de 1996, onde
consta...”
A resposta do perito judicial não deixa dúvidas de
que parte da área de propriedade da autora, que foi ocupada pelo
apelante na data de 25/03/2015, não foi utilizada para a implementação
do loteamento fechado “Residencial Maria Júlia”, aprovado pela Prefeitura
em momento posterior (10/11/2015).
O loteamento em questão foi aprovado em momento
posterior, quando já ocupado certo trecho do imóvel objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053161-96.2018.8.26.0576 - Voto no 32.410
5
indenização, o que significa dizer que essa mesma área ocupada pelo
DER não havia sido transferida ao Município de São José quando da
aprovação do citado loteamento.
Desse modo, comprovada está a ocupação feita pelo
DER sem a devida indenização à autora CADM, proprietária da área
discutida, sendo descabida a alegação de que a tratativa de indenização
teria como favorecida a Municipalidade.
É o caso, então, de manutenção da procedência da
demanda.
Por fim, sucumbente o DER em sede recursal, de
rigor a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, observada a regra art. 27, §
1o, do Decreto-lei no 3.365/41, de modo que os honorários advocatícios
passam a corresponder a 3% (três por cento) sobre o valor da
condenação, o que se mostra adequado ao todo discutido nos autos, a
natureza da causa, e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da
parte autora.
No mais, inexistindo impugnação específica quanto a
outras questões definidas em Primeiro Grau, mantém-se a r. sentença de
fls. 355/357.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso do DER, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos, observada a majoração da verba honorária nos termos
acima.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator